Tribunal: TJPA
Processo: 0818129-53.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818129-53.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEITON ANDRADE XAVIER

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0818129-53.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
DANIEL SALVIATO, OAB-SP Nº 279.233.

PACIENTE:
CLEITON ANDRADE XAVIER.

IMPETRADO:
M.M. JUÍZO
DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL-PA.

Autos em referência: 0809114-15.2023.8.14.0015
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÕES.
AUSÊNCIA PRESSUPOSTOS PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, demonstra suposta
dedicação ao tráfico de drogas.

2.
O impetrante sustenta que o coato reúne condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão. O contexto fático que resultou na prisão da paciente revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar, adequadamente, à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

3.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversa da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois, ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão preventiva, de modo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319 do CPP, não se revela adequado e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da custodia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
.

4. Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao 01 dia do mês de abril de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
CLEITON ANDRADE XAVIER,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-PA,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0809114-15.2023.8.14.0015.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional no ID nº 17024564, que o paciente foi preso em flagrante delito
como incurso, em tese, no delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos pressupostos da prisão preventiva; ausência de fundamentação da custódia cautelar; possuir condições pessoais favoráveis (primário, trabalhador, residência fixa no distrito da culpa). Requer, o relaxamento da prisão, a expedição de Alvará de Soltura e, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, pleiteia a concessão de medida liminar. Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17077924).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17153760.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 17327586).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração, vislumbro que o paciente foi preso em flagrante em 29/09/2023, com prisão convertida em prisão preventiva em 30/09/2023, por suposta prática do crime inserto no art. 33 da Lei Nº 11.343/2006.

O impetrante pretende a concessão do
writ
, para que seja revogada ou relaxada a prisão em favor do coato, em face do
constrangimento ilegal, alegando
ausência de fundamentação da custódia cautelar, condições pessoais favoráveis, ofensa aos
Princípios da Legalidade, da Intervenção Mínima, da Presunção de Inocência (ou da Não Culpabilidade), do Devido Processo Legal, do Contraditório, da Ampla Defesa, da Imparcialidade, da proporcionalidade e inconstitucionalidade da vedação a liberdade provisória
.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, ex vi do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

No caso em apreço, o juízo inquinado coator decretou a custódia cautelar da paciente ancorado na seguinte motivação
,
nos pontos de interesse (ID 17029832, págs. 19-20, ID 17029834, págs. 01-04):

(...) Dando prosseguimento, o MM Juízo proferiu a seguinte deliberação/decisão em audiência: Cuida-se de comunicação de autoridade policial acerca da prisão em flagrante de CLEITON ANDRADE XAVIER, pelo cometimento do crime de TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006), fato ocorrido no dia 29/09/2023, decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão dos autos de nº 0808033-31.2023.814.0015, no qual foram encontrados sob a posse do custodiado, em sua residência: 41 gramas de porção de material semelhante a oxi, 189 gramas de porção semelhante a oxi, 62 gramas de pó semelhante a cocaína, 226 gramas de material em pó semelhante à cocaína, 582 gramas de material em pó semelhante à cafeína, 146 gramas de material em pó acondicionado em um pote de creatina, uma balança de precisão pequena, um aparelho celular e uma motocicleta Honda – placa QVH 0 9B45. A narrativa constante nos autos (ID 101644810 e demais) indica a ocorrência de flagrante próprio, nos termos do art. 302, I do Código de Processo Penal, haja vista que em sede policial o condutor narra ter apreendido em posse dos autuados os objetos e drogas ilícitas acima descritas, ou seja, consta que

trafica substância entorpecentes. Constam dos autos as advertências legais quanto aos direitos constitucionais dos autuados, a expedição de nota de culpa recebida pelo preso, a qual consta a sua cientificação. Verifica-se que foram observados os incisos LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal. Observo também que o auto foi subscrito por autoridade competente, como exigido no art. 304 do CPP, e foi oportunizado aos presos a comunicação da prisão a sua família ou pessoa por eles indicados, como requer o art. 5º LXII da CF e art. 306 do CPP. Foi respeitado o disposto no art. 306, §§ 1º e 2º do CPP, com a devida comunicação judicial do Ministério Público e a Defensoria Pública, em concretização do disposto no art. 5º, LXII da Constituição Federal. . Portanto, ante à legalidade da prisão, resolvo homologar a prisão em flagrante – de natureza precautelar – em prisão preventiva, nos termos do art. 282, incisos I e II e art. 310, inciso II, ambos do CPP. Cabe pontuar que o delito em tese praticado pelos autuados, qual seja TRÁFICO DE ILÍCITO DE ENTORPECENTES, se encontra incurso no rol daqueles em que é permitida a decretação da prisão preventiva, uma vez que a pena máxima cominada supera quatro anos de reclusão (art. 313, I do CPP), inclusive é equiparado a crime hediondo. (...). Ante o exposto, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva em desfavor do autuado CLEITON ANDRADE XAVIER, nos termos do art. 310, inciso II, art. 311, art. 312 e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal c/c art. 44 da Lei nº 11.343/2006. (...).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do coato se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada, demonstra ter, supostamente,
dedicação ao tráfico de drogas no município Castanhal-PA.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” (HC n. 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017) - (HC n. 459.437/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018).

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do paciente, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, mas principalmente, por estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, no caso em apreço, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do modus operandi e da natureza do crime, e do comportamento do denunciado após o cometimento do delito.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação, motivos legais e justa causa, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste writ.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, trabalhador e com residência fixa no distrito da culpa
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Ante ao exposto, denego a ordem quanto a matéria ventilada.

DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

Também entendo incabível o pedido. Explico.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que: “mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes” (HC 593.471/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).

In casu, não existem, portanto, fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que presentes os requisitos da custódia provisória, nos termos do art. 312 do CPP.

Colaciono entendimento neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, LATROCÍNIO TENTANDO E EXTORSÃO DUPLAMENTE QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.NÃO CABIMENTO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 2. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema. 3. O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.).

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial,
conheço
a ação e, no mérito,
denego
a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/04/2024